Tribunal: STF
Processo: HC 181900
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diogo de Paula Papel e outro, advogados, em benefício de Umberto de Campos Sarti Neto, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.2.2020, denegada a ordem requerida no Habeas Corpus n. 523.140:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A legalidade da constrição cautelar antes do juízo condenatório já foi reconhecida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n.º 477.291/SP, em acórdão publicado no dia 08/03/2019, considerando-se, sobretudo, a quantidade de droga apreendida. 2. A negativa do reconhecimento do direito de o Réu recorrer em liberdade encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública. 3. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que, além da grande quantidade de droga apreendida – 3.024,2 gramas de maconha –, o Paciente atuava na ‘ distribuição de drogas a pequenos traficantes’. Diante de tais circunstâncias, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da segregação cautelar do acusado na sentença condenatória. 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 5. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 6. Ordem de habeas corpus denegada”.
    2. Contra essa julgado impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que a “sentença condenatória (...) não apresentou fundamentação idônea, nos termos do artigo 387, §1º, do CPP, para chancelar a manutenção da prisão preventiva”.
     Argumentam que a circunstância de o paciente ter permanecido preso durante a instrução não seria fundamento idôneo para a negativa de apelar em liberdade.
    Sustentam ter sido preso em flagrante delito o paciente em 5.9.2018 pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, convertida em prisão preventiva. 
    Asseveram que “o paciente primário, com excelentes antecedentes e ocupação lícita, foi condenado às penas de seis anos e oito meses em regime inicial fechado”, mantida a prisão preventiva. 
    Salientam que o juízo processante teria afastado o tráfico privilegiado e fixado a pena-base acima do mínimo legal com fundamento na quantidade de drogas e “em elementos já considerados pelo tipo penal”. 
    Assinalam que, “em relação ao regime carcerário, confrontando o artigo 33, § 2º, b, do Código Penal, a r. sentença fixou o fechado tão somente com base na opinião do julgador sobre a gravidade abstrata do crime (Vide Súmulas 718/STF e 719/STF). Ou seja, é evidente a violação ao princípio da homogeneidade , pois sabe-se que o regime adequado, na pior das hipóteses, será o semiaberto e, por isso, ele não é compatível com a prisão preventiva, consoante recente decisão desta Corte e de lavra do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, nos autos do HC 180.131/MT”.
     Este o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “Desse modo, pleiteia-se, in limine, seja substituída a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares alternativas (art. 319 e seus incisos do CPP), até final julgamento do presente writ. No mérito, considerando os doutos suprimentos de Vossas Excelências, aguarda-se a concessão da ordem de habeas corpus, ratificando a medida liminar, para revogar definitivamente a prisão preventiva, com aplicação das cautelares diversas, como medida de JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    4. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, afastada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º e mantida a prisão preventiva.
    5. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem afirmou:
    “A situação de flagrância está perfeitamente delineada nos autos e as formalidades da lavratura do auto de prisão em flagrante foram observadas e respeitadas pela autoridade policial. A manutenção do investigado no cárcere se impõe. Há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios veementes da autoria e da prática do tráfico. O autuado, que já vinha sendo investigado pela prática do delito pela DISE local, foi preso durante diligência policial que visava a apurar a prática do crime de tráfico de drogas e na qual se apreendeu, no interior da sua residência, mais de três quilos de maconha , quantidade em tudo e por tudo incompatível com eventual alegação de posse para uso próprio. Verte do auto de prisão em flagrante a informação de que o autuado já vinha sendo investigado pela prática do delito e que ele distribuía entorpecentes para outras pessoas, não vendendo-o em pequenas porções. Campanas foram realizadas nas proximidades do seu imóvel no mês de julho de 2018, em uma delas tendo sido apreendido um tijolo de maconha com oitocentos gramas após ter sido dispensado por um comprador que conseguiu se evadir para evitar a prisão. Ouvido pela autoridade policial, o autuado confessou a traficância e afirmou que a pratica há pelo menos seis meses. A grande quantidade do entorpecente apreendido em seu poder, aliado ao tempo declarado de traficância, indicam sem sombra de dúvida a periculosidade do autuado e a necessidade de mantê-lo preventivamente preso em prol da ordem pública, […]. Diante desta conjuntura tenho como certo que soltura do acusado nesta quadra ameaçará de forma irremediável a ordem pública. Há que se ressaltar também que nenhuma outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP terá o condão de conciliar a soltura dele com necessidade de garantia da ordem pública, de modo que nenhuma delas pode vir a substituir a prisão necessária. Ante o exposto, com fundamento no art. 312, caput em combinação com o art. 310, inc. II, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de UMBERTO DE CAMPOS SARTI NETO em PRISÃO PREVENTIVA”.
    6. Na sentença, nos autos da Ação Penal n. 1500487-62.2018.8.26.0066, o juízo processante manteve a prisão preventiva, com os seguintes fundamentos:
    “Os réus permaneceram presos durante toda a instrução processual. Foram condenados nesta quadra pela prática de crime gravíssimo, situado no topo de uma pirâmide que tem em sua base delitos de menor e até maior gravidade, tais como furtos, roubos, receptações, lesões corporais e homicídios. 
    Trata-se de delito que diuturnamente retira a tranquilidade dessa e de outras cidades da região, cujas populações atualmente se veem às voltas com traficantes disseminando o uso de drogas entre os jovens, seus filhos. 
    Diante desta conjuntura reputo como precipitada a soltura de ambos nessa ocasião, eis que isso invariavelmente ameaçará a ordem pública. 
    Há de se destacar, ainda, que ambos atuavam na distribuição de drogas a pequenos traficantes e que PAULO HENRIQUE é multirreincidente específico, o que demonstra claramente uma periculosidade maior de ambos. Por estes motivos nego-lhes o direito de recorrerem em liberdade”.
    7. Em consonância com esse entendimento, o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 2107198-04.2019.8.26.0000, em acordão cuja ementa é a seguinte:
    “HABEAS CORPUS PRETENDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. Inexiste constrangimento ilegal em sentença que denega o direito de recorrer em liberdade, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada”.
    Extrai-se do voto condutor do acórdão:
    "Verifico, assim, que o I. Magistrado que negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade o fez de forma fundamentada, considerando não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da manutenção da prisão preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
    Com efeito, considerando as circunstâncias concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista a elevada quantidade de drogas apreendidas (03 tijolos de maconha, com peso bruto aproximado de 2.626,0 g, uma porção de maconha, com peso bruto aproximado de 372,4 g, e uma porção de maconha, com peso bruto aproximado de 25,8 g), além de balança de precisão, conforme a denúncia (fls. 15/17) e a sentença (fls. 27/43), a manutenção da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)
    Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da liberdade provisória bem como da insuficiência das medidas cautelares alternativas.
    Frise-se que, para fundamentar a decisão que impõe a prisão
    preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito. (...)
    Assim, a sentença que negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada no fumus commissi delicti e no periculum libertatis pelo I. Magistrado, o que atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...)
    Consigne-se que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória. (...)
    No mais, não obstante o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.339 / SP, por maioria, tenha declarado a inconstitucionalidade da expressão 'e liberdade provisória', constante do 'caput' do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, a concessão da liberdade provisória não se afigura possível no caso dos autos em que, como já mencionado, estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade, bem como as circunstâncias concretas do caso e as condições pessoais do Paciente revelam a necessidade da manutenção da prisão preventiva.
    Ressalte-se que a prisão cautelar não afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5º, inciso LXI."
    8. Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 523.140, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade da decisão do juízo de origem pela qual negado o recurso em liberdade e mantida a prisão preventiva do paciente, salientada a quantidade significativa de drogas apreendida.
    Consta do voto condutor do julgado proferido pela Relatora, Ministra Laurita Vaz:
    “Como se percebe, a negativa do reconhecimento do direito do Réu de recorrer em liberdade encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública.
    No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que, além da grande quantidade de droga apreendida – 3.024,2 gramas de maconha –, o Paciente atuava na ‘distribuição de drogas a pequenos traficantes’. Diante de tais circunstâncias, não se vislumbra qualquer ilegalidade na negativa do direito de o Apenado recorrer em liberdade da sentença condenatória”.
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual mantida a prisão cautelar na sentença penal condenatória.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade do entorpecente apreendido, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Processual penal. Habeas Corpus. Tráfico Internacional de Drogas. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. (…) 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com base em aspectos objetivos da causa, notadamente a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (130 kg de cocaína). 5. Rejeição da preliminar de deslocamento do feito para julgamento do Plenário do STF. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 145.570, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2018).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE. Ante o revelado em interceptações telefônicas e outros elementos coligidos, inclusive apreensão de substancial quantidade de drogas, tem-se como justificada a prisão preventiva” (HC n. 139.654, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.4.2018).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. É idônea a decisão que determinou a prisão preventiva lastreada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a indicação da quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do paciente (mais de 160 porções de cocaína, 1 porção de ecstasy e 8 pontos de LSD). 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 129.294, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes e associação para tráfico. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Apreensão de grande quantidade de drogas (mais de 1 Kg de cocaína), de balança de precisão e inúmeros petrechos para acondicionar a droga que seria comercializada. Reconhecimento pelo acusado da propriedade e da traficância. 4. Situação distinta do paciente do HC 133.289/SP. Ausência de constrangimento ilegal. Prisão justificada. 5. Ordem denegada, cassando a liminar anteriormente deferida” (HC n. 134.025, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.10.2016).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC n. 130.708, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2016).
    10. É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).
    11. Quanto ao alegado constrangimento ilegal pelo aumento da pena-base, pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e pela fixação do regime inicial fechado, consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo estar pendente de julgamento a Apelação Criminal n. 1500487-62.2018.8.26.0066 na Décima Terceira Câmara de Direito Criminal.
    Esses temas não foram examinados nas instâncias antecedentes. O conhecimento dessas questões neste Supremo Tribunal, portanto, importaria em dupla supressão de instância. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora